Tribunal: TJDFT
Processo: 0713285-59.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não havendo indícios mínimos do crime culposo imputado ao investigado, notadamente porque a perícia realizada no local não foi capaz de concluir que ele conduzia seu veículo em condições anormais ou em velocidade superior à permitida para a via no momento do atropelamento, deve ser mantida a decisão de rejeição, em razão da ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.